Tribunal: STF
Processo: ARE 1475802
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Ana Paula Paschoalin Gozi contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Apelações. Ação civil pública. Contratação direta de empresa responsável pela organização, realização e arrecadação da 29ª Festa Junina do Município de Jandira, evento ocorrido entre 05 de junho e 05 de julho do ano de 2009. Conluio orquestrado entre os envolvidos, que forjaram procedimento "pró-forma" de inexigibilidade de licitação previsto no artigo 25, inciso III, da lei 8.666/93, de 21 de junho. Dano ao erário não demonstrado tendo sido acostado parecer do TCE-SP nesse sentido. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por completo os princípios que regem a Administração, notadamente da impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar os deveres da honestidade e lealdade às instituições. Capitulação legal prevista no artigo 11 da Lei 8.429/92, de 2 de junho. Prevalência da moralidade pública, que repele toda e qualquer forma de conduta ímproba, mormente em tempos de efetivo combate à corrupção. Aplicação das penalidades previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com exceção da pena de ressarcimento ao erário, diante da não comprovação documental de eventual superfaturamento ou de descumprimento contratual pela corré Sunshine Publicidade e Comércio Ltda., e da pena de multa civil, que foi afastada na sentença. Sem prejuízo, aplicam-se aos réus, no que couber a cada demandado, as penas de perda da função pública (se for o caso), suspensão dos direitos políticos por 5 anos (salvo quanto à corré Sunshine), e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 3 anos. Ação julgada procedente em 1° grau. Sentença parcialmente reformada. 



    Recursos dos réus parcialmente providos. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2.2. Da repercussão geral. Artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, de se notar que o presente Recurso Extraordinário se amolda ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão discutida nos autos possui como ponto central a violação direta à Constituição Federal e o exercício desproporcional de garantia fundamental, o que, por conseguinte, acaba ultrapassando os interesses meramente subjetivos do Recorrente. 



    Assim, já se percebe que este recurso atende ao requisito da repercussão geral, previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, porque a discussão em pauta ultrapassa o direito subjetivo das partes e trata de assunto relevante do ponto de vista jurídico. 



    O v. acórdão recorrido violou o disposto no artigo 5 , LIV e LV, da Constituição Federal, norma de caráter público de interesse político e social, que trata da ampla defesa e do contraditório e seus limites, mediante a necessária discussão da sistemática probatória. 



    Ademais, e com o devido acatamento, verifica-se que o E. Tribunal a quo violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o v acórdão recorrido apresentou vício de fundamentação. 



    Vale lembrar que "o juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses , simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de forca , olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional". (RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, publicado no Dje. Em 21.08.2009). 



    Ora, as normas constitucionais supracitadas, em sua primeira vertente, cuidam de matéria processual constitucional de ordem pública, que têm repercussão sobre toda a sociedade, não se tratando, portanto, de uma questão meramente individual, o que, de per si, comprova a existência de repercussão geral no Presente caso. 



    Note-se, portanto, que o questionamento sobre o v acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça a quo não se confinará à esfera de interesses exclusivamente dos litigantes, uma vez que a discussão dos autos visa garantir e aplicar as premissas básicas de um Estado Democrático de Direito. 



    E, nessa senda, vale trazer à colação a doutrina de EDUARDO CAMBI, segundo a qual: 



    [...]



    Dessa forma, sendo exatamente esse o objetivo do Recorrente com a interposição do presente Apelo Extremo, resta demonstrada a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 102, 53% da Constituição Federal. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente